Tribunal: TJDFT
Processo: 0007119-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. REFORMA PRA PIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Vislumbra-se ter a apelante apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, resultando, assim, na inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, nesse ponto.
2. Nos termos do art. 924, inciso, II, do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado.
3. A impugnação desacompanhada de planilha de cálculo não é suficiente para infirmar o cálculo da Contadoria Judicial, o qual efetivamente demonstra que ocorreu pagamento a maior pela parte executada.
4. Considerando que o cálculo da Contadoria Judicial encontra-se correto, inexiste valor remanescente a ser adimplido e o executado não se insurgiu quanto ao valor pago a maior, é o caso de manutenção da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso, porquanto não é possível a reforma para piorar a situação do recorrente.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.